Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-10.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL CRIMES DE DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINARES DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP, O RECONHECIMENTO DO DIREITO PREVISTO NO ARTIGO 28-A, § 14o DO CPP, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP, E A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ INCONTESTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o direito de permanecer em silêncio foi garantido ao réu pela Autoridade Policial, conforme consta do termo de interrogatório inquisitorial assinado pelo apelante, não há que se falar de nulidade do inquérito policial por ausência de garantia constitucional ao silêncio.
2. O acordo de não persecução penal, ANPP, não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais a Defesa não requereu a remessa do feito ao órgão de revisão de Ministério Público, como faculta o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, restando preclusa a matéria.
3. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe.
4. Comprovado que o acusado ofereceu dinheiro aos policiais, para evitar a prisão em flagrante, correta a sentença que o condenou pelo crime de corrupção ativa.
5. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, quando se mostram coerentes e harmônicos entre si, não sendo infirmados por qualquer outra prova, são aptos a sustentar o decreto condenatório.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e no mérito, negado provimento.